Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010390-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE DA ROCHA COELHO - CPF: 088.122.848-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010390-34.2020.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1011240-82.2020.8.11.0002 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: JOSE DA ROCHA COELHO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/03/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO CÂNCER – LAUDO FAVORÁVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistente de comprovação suficiente de que existem substitutos ao medicamento receitado ao Agravado, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento de alto custo, ZOLADEX 3,6 MG para tratamento de câncer do Autor/Agravado, sendo competência do Município e do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1º grau com relação ao Município de Cuiabá.

É o relatório necessário.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 71191495.

As informações foram prestadas no movimento 73203959.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou no movimento 75713080.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo improvimento do Agravo interposto, conforme movimento 71835462.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

A parte Agravante alega ainda não querer discutir a urgência ou necessidade do medicamento, apenas o ente competente para arcar com o custo.

Além do laudo médico indicando os motivos da medicação, a decisão foi tomada ainda baseada no parecer do NAT no processo principal.

Frise-se que conforme os laudos anexados ao processo principal, o Autor corre risco de avanço no câncer de próstata caso não seja feito o uso do medicamento indicado.

Estando o medicamento pretendido atendendo aos requisitos do recurso repetitivo 1657156, cabe aos entes envolvidos o simples fornecimento, ou pelo menos diligências no sentido de solucionar o problema e não apenas negar e ficar a colocar óbices em seu fornecimento, sem maiores elementos de direito.

Sustenta a Agravante que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante o Estado.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021